Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA. VALOR EXCESSIVO. CONSUMO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECÁLCULO. MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
2. Ante a disparidade dos números relativos à medição realizada na unidade consumidora de energia, e ausentes razões que justifiquem a cobrança das faturas exageradamente superior à média histórica, imperioso deduzir o erro na medição e a consequente irregularidade da cobrança.
3. Para a repetição do indébito pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, necessária a comprovação de cobrança indevida e efetivo pagamento dos valores cobrados pelo fornecedor.
4. Em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgado no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Em outras palavras, independente do elemento volitivo (dolo ou culpa), se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. O que importa, portanto, é verificar a justificativa.
5. No caso, embora indevida, a fatura fundou-se em medidor do fluxo de energia elétrica instalado na unidade consumidor, o que demonstra razoável justificativa.
6. Apelação conhecida e provida parte.